Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-76.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA. IMISSÃO NA POSSE. ÔNUS DA PROVA. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. SENTENÇA ALTERADA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da adstrição pelo fato de a sentença ser ilíquida, porquanto o pedido de condenação em aluguéis não foi preciso e determinado, não, podendo, portanto, ser caracterizado como pedido certo.
2. A posse de má-fé fica caracterizada quando o possuidor tem conhecimento do vício que acomete o bem e mesmo assim pretende exercer os direitos possessórios sobre a coisa.
3. Não há como se ignorar que após a venda do imóvel, a posse foi exercida de má-fé, tendo em vista o notório conhecimento do vício possessório e a resistência de saída do imóvel.
4. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias – art. 1.220/CC.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.